Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-57.2019.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
COBRANÇA. PRETENSÃO DOCUMENTADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Contestação do réu arguindo a prescrição quinquenal do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, rejeitada pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo do réu, defendendo que a prescrição alcança cada prestação vencida e não adimplida. Prescrição, in casu, que é a quinquenal do art. 206, § 5o, inciso I, do Código

Ementa:
COBRANÇA. PRETENSÃO DOCUMENTADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Contestação do réu arguindo a prescrição quinquenal do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, rejeitada pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo do réu, defendendo que a prescrição alcança cada prestação vencida e não adimplida. Prescrição, in casu, que é a quinquenal do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Documento particular de dívida. Anuidade escolar. Princípio da actio nata. Inadimplemento desde o primeiro dia do ano seguinte ao vencido. Exegese da Lei n. 9.870/99. Lapso prescricional iniciado em 1o de janeiro de 2015, suspenso por força de mediação (art. 17, parágrafo único, da Lei n. 13.140/2015), que escoaria em janeiro de 2020, não fosse o ajuizamento em setembro de 2019.

Recurso de apelação desprovido, com a modificação, ex officio, do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o quantum.